Tribunal: TJDFT
Processo: 0738794-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738794-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCO LEITE CHAVES AGRAVADO: JAQUELINE ARAUJO DA SILVA, WILLIAM ARAUJO DA SILVA, PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FRANCISCO LEITE CHAVES contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78886360). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator